Tribunal: TJSP
Processo: 1000952-41.2024.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-16
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTERNAÇÃO DE BENEFICIÁRIA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. INADMISSIBILIDADE. PRAZO DE CARÊNCIA DE 24 HORAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 12, V, C, DA LEI No 9.656/98 E DA SÚMULA 103 DO TJSP. CUSTEIO DEVIDO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO DA RÉ PROVIDO

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTERNAÇÃO DE BENEFICIÁRIA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. INADMISSIBILIDADE. PRAZO DE CARÊNCIA DE 24 HORAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 12, V, C, DA LEI No 9.656/98 E DA SÚMULA 103 DO TJSP. CUSTEIO DEVIDO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO DA RÉ PROVIDO EM PARTE. DESPROVIDO O DA AUTORA.
1. É inadmissível a negativa de cobertura de internação em caráter de emergência/urgência sob o fundamento de que o prazo de carência contratual não foi cumprido, pois, nesta hipótese, este é de 24 horas.
2. A negativa de cobertura em casos de urgência/emergência, quando sem repercussão no quadro clínico da paciente, configura mero inadimplemento contratual e não tem o condão de gerar dano moral indenizável. Precedentes dessa C. 6a Câmara.